Tribunal: STF
Processo: Rcl 63792
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Jacui Tintas Ltda., contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 27ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte nos autos do Agravo de Instrumento nº 3047718-81.2010.8.13.0024.



    Narra que “interpôs agravo de instrumento ao TJMG, tendo por fundamento a não observância do contraditório em toda tramitação processual na 27ª Vara, processo 3047718-81.2010.8.13.0024, pois houve sempre movimentação de mão única: o exequente expondo os fatos sem que os mesmos fossem analisados, que é ausência do contraditório que configura atentado ao Estado Democrático de Direito”.



    Afirma que 



    “[r]epresentação à Polícia Federal foi feita por este procurador, provando com documento, que houve recadastramento de má fé na Receita Federal, confirmando que a CLEAN HOUSE BH estava em atividade, localizada na Rua Indianópolis, 587, quando estava INAPTA desde 11/10/2018 (fls.129). Agora se a Polícia Federal não tomou nenhuma providência e o douto Juiz deixou de agir conforme o art. 5, II do CPP, preferindo apontar ao art. 17 do Código Penal, isto pouco importa, pois, este procurador entende ter cumprido com o seu dever. Quanto a irregularidade apontada pelo exequente, o magistrado silenciou deixando a decisão para o Juiz auxiliar. Esse recadastramento foi feito no dia 01/02/2019, quando o douto Juiz, depois de indeferir anteriormente, o pedido de diligências requerido pelo exequente, resolveu pesquisar e anexou o documento expedido pela Receita Federal. (Fls. 138) Observação: CLEAN HOUSE BH sempre mudou de endereço, não comunicando a Receita Federal. Por esta razão, o douto Juiz afirmava que a Empresa estava em atividade e localizada na rua Indianópolis,587 e o exequente afirmando que ela era desconhecida naquele endereço que é casa residencial. No entanto, o magistrado deu crédito o documento juntado por ele e diante da insistência do exequente que afirmava que o documento era inidôneo, o juiz deixou para o seu auxiliar despachar, despacho acima transcrito”.



    Defende que 



    “[o] ilustre Juiz deveria, data vênia, ter deferido o pedido da penhora do faturamento da BRASIL ALL SERVICE, por ser justo lógico, e racional e a única maneira de se descobrir a verdade que é uma busca constante na tramitação processual. Antônio Pereira Dias Filho era sócio da CLEAN HOUSE BH. Hoje é ‘dono da BRASI ALL SERVICE. Se as empresas são diferentes (fls. 137), como assinala o douto Juiz, Antônio Pereira não deixa de ter responsabilidade”.



    Requer



    “[q]ue seja conhecida a parcialidade do Juiz Cássio Azevedo Fontenelle, titular da 27ª Vara Cível de Belo Horizonte. 



    Que seja aplicada por analogia o entendimento pacífico do TJ/MG sobre a penhora de vencimento, para intimar BRASIL ALL SERVICE na pessoa de seu Contador- RENATA@SIGACONTABILIDADE COM.BR, contabilidade das duas empresas, (fls.138 e 129) Rua Turmalina, Bairro Prado, Belo Horizonte, para proceder o bloqueio do faturamento líquido, até atingir o valor de crédito de R$ 4.627,29, com correção monetária”.



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Não há, nos autos, indicação de súmula vinculante ou decisão desta Suprema Corte com efeito vinculante erga omnes ou proferida em processo de índole subjetiva de que os reclamantes tenham participado, razão pela qual não se deve conhecer da presente reclamação. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADIGMA DE CONFRONTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o reclamante, em sua peça inicial, deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 2. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 32996 AgR, Primeira Turma, Min. Rel.: Alexandre De Moraes, DJe de 12/4/2019).



    Destaco que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Observo que a reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (art. 319, inciso V, c/c art. 291, ambos do CPC/2015), bem como deixando de juntar a procuração outorgando ao advogado subscritor da peça vestibular poderes para a propositura da presente ação. Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente